Tribunal: STF
Processo: ARE 1388995
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA INCORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA - CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO -POSSIBILIDADE - ASPECTO DA LEGALIDADE - ATO DISCIPLINAR NULO - INOBSERVÂNCIA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CONTEUDO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A EMBRIAGUEZ HABITUAL - PATOLOGIA CONFORME ENTENDIMENTO DA OMS - NECESSIDADE DEPROVIDÊNCIAS PARA OFERECER TRATAMENTO AO SERVIDOR E NÃO SUA PUNIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No caso dos autos, não obstante a verificação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa pelo Conselho de Disciplina, por outro lado quando da aplicação da sanção não houve a observância ao princípio da razoabilidade.



    Neste aspecto, imperioso destacar que a Lei nº 2.794/2003, reguladora do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual preleciona em sei art. 2º:



    Art. 2.º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, prevalência e indisponibilidade do interesse público, presunção de legitimidade, autotutela, finalidade, impessoalidade, publicidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, boa-fé e eficiência.



    Com efeito, a administração pública ao analisar a situação em apreço não observou as peculiaridades do caso, mormente no que pertine a condição de saúde do Autor da Ação, ora Apelante.



    Na verdade, entendo que a conduta não seria sequer passível de punição, mas de um verdadeiro estado do indivíduo fora de seu controle pessoal, o que demandaria do administrador público a pratica de que visem o restabelecimento da saúde do Apelante, com vistas à recuperação de sua dignidade, preconizada no art. 1º, III, da Constituição Federal.



    Ora, o alcoolismo é caracterizado pela Organização Mundial de Saúde como uma enfermidade progressiva, incurável e fatal, situação que ultrapassa a seara disciplinar e ingressa na seara médica. Atualmente, o entendimento adotado é o de que funcionário portador desse tipo de embriaguez (habitual) deve ser licenciado e submetido a tratamento médico, mas nunca demitido.



    Analisando o procedimento administrativo disciplinar (processo nº 13.05/2010-PA/ DJD/PMAM) na qual consta que ora Agravante estava em tratamento psicológico há mais de um (01) ano, sem que houvesse parecer definitivo sobre sua permanência na atividade, ainda assim foi recomendado encaminhamento da Sindicância à CAPM. 



    Nessa senda, reitero aqui o entendimento firmado quando do julgamento do agravo de Instrumento manejado contra decisão proferida igualmente nos presentes autos (4002668-34.8.04.0000), de que não obstante tenha se verificado o devido processo legal, contraditório e ampla defesa pelo Conselho de Disciplina observo que a sanção aplicada não guardou equivalência com os princípios da razoabilidade e dosimetria da pena tendo se mostrado exagerada.



    Digno de registro, inclusive, que resta evidente, no próprio procedimento disciplinar que concluiu pela expulsão do Agravado, apontamento de que o Apelante foi indiciado em Inquérito Policial pela prática de crime de embriaguez em serviço no ano de 2007, fato que se repetiu em 2008, 2009 e 2010 (fls.293).



    Todavia, não obstante tal informação, durante o trâmite processual administrativo em nenhum momento o Apelante foi encaminhado a junta médica com escopo de verificar a sua dependência química, embora informação quanto a internação para tratamento e até mesmo sugestão de que este fosse submetido a junta médica especial com o fito de ser reformado administrativamente (fls.294).



    Assim, a administração pública desprezou as evidências quando a patologia do Apelante em relação ao alcoolismo, deixando de observar a devida razoabilidade na aplicação da penalidade, em total inobservância aos direitos e garantias fundamental previsto na Carta Republicana, motivo pelo qual impõe-se a reforma do provimento de mérito, uma vez que inobservado o fato conteúdo probatório que demonstra a inobservância a razoabilidade e proporcionalidade pelo Poder Público”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente